Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vistos etc. A Autora-Agravada comparece aos autos às pags. 1/ 2 do ID Num. 40716851 e 1 /2 do ID Num. 40716856, afirmando que o Réu-Agravante está descumprindo a Decisão desta relatoria, de ID Num. 36514282, que determinou se abstivesse de dar continuidade às obras de construção no imóvel descrito nos autos. Assevera que há afronta à dignidade da Justiça e requer a aplicação de multa. O Agravante, por sua vez, argumenta que a liminar está sendo devidamente cumprida e afirma que peticionou ao Juízo a quo pela expedição de mandado de verificação. (ID Num. 40988649 - Págs. 1/ 2). As assertivas das partes, com efeito, devem ser submetidas ao Juízo natural da causa, sendo oportuno registrar que em consulta aos autos eletrônicos de origem, os fatos alegados já foram levados ao conhecimento do i. Magistrado, que determinou a realização de diligências para verificar se vem sendo realizadas obras novas no local mesmo após ordem judicial impeditiva. (ID 142102081 - proc. 0707017-48.2022.8.07.0020) Nada há, pois, a prover em relação às petições de IDs 40716851, 40716856 e 40988649. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator